Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704549-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA TERESA ORTIZ BOAVENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PERCENTUAIS DE 39,80%, 2,87%, e 28,44%. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e STJ. 2. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não alegada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil e 1o da Lei 6.899/1981, alegando que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001 e não passíveis mais de enfrentamento por competente recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o DISTRITO FEDERAL com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, insurgindo-se, igualmente, contra a autorização de compensação nos moldes do presente cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que restou extirpado o direito fundamental da parte de ver seus reajustes incorporados aos seus estipêndios, com correção monetária do período inadimplido. Defende a existência de repercussão geral. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 33247952 - Pág. 29) II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil e 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, não subsiste a alegação de que a compensação somente poderia ter sido alegada na fase de conhecimento ou que ela ofende a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira, sob pena de incorrer em bis in idem” (ID Num. 30637159 - Pág. 4), que “Também não subsiste o argumento de que os aumentos do funcionalismo público não geram ganho real. Como bem ressaltado pelo juiz sentenciante: ‘diga-se que os reajustes gerais ou específicos concedidos em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título com base no artigo 2o, da Lei 117/90, indicados pelo DF na planilha de ID 94987329 são expressivos, e portanto, não persiste a alegação do exequente de que não geraram ganhos reais’” (ID Num. 30637159 - Pág. 4) e que “No caso, verifica-se que a apelante não se insurgiu contra as planilhas do executado em que demonstram a completa absorção das perdas salariais pleiteadas, referentes aos percentuais de 39,80% (trinta e nove vírgula oitenta por cento), 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento) e 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento). Apenas refutou a possibilidade de compensação” (ID Num. 30637159 - Págs. 4 e 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017